Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-16.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004642-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (AGRAVANTE), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO VERBAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO,
INITIO LITIS
, NA POSSE DA ÁREA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o acatamento da pretensão da parte autora/recorrente,
initio litis
, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, especialmente diante do desconhecimento dos termos da contratação, impõe-se o indeferimento da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VIVEIROS AEROPORTO LTDA., contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada sob o argumento de que há 44 (quarenta e quatro) anos mantém contrato de concessão de uso de área com a INFRAERO, sendo o último contrato com período de 01.06.2014 e término em 31.05.2019.

Alega que em setembro de 2019 tomou conhecimento de que a empresa requerida passou a administrar o aeroporto desta comarca, motivo por que a procurou a fim de dispor sobre o contrato, tendo o preposto da requerida solicitado documentações para confecção do novo contrato.

Todavia, assevera que em razão da pandemia, as partes dispuseram algumas vezes sobre a forma e período de pagamento dos aluguéis, sendo que em novembro/2022, recebeu uma notificação da requerida para desocupação da área no período de 30 (trinta) dias.

Sustenta que o contrato de concessão anteriormente firmado com a INFRAERO foi renovado automaticamente até o ano de 2024, bem como que não há qualquer débito pendente que justifique o pretendido despejo.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 169555193, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, como bem consignado pelo juízo
a quo
, uma vez que a locação com a requerida se iniciou após o decurso do prazo do contrato firmado com a INFRAERO, esta passou a ser regida pela Lei n. 8.245/91, motivo pelo qual o pedido de tutela de urgência para manutenção na posse da área e depósito dos aluguéis em juízo, depende da análise do contrato em vigor entre as partes, este que, de acordo com o narrado pela autora foi firmado de modo verbal.

Deste modo, o acatamento da pretensão da parte autora/recorrente,
initio litis
, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, especialmente diante do desconhecimento dos termos da contratação.

Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque o agravo de instrumento ser um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.

Portanto, há de se manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pela manifestação do
parquet
, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023